Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Recurso Inominado. Direito Civil. juizado especial cível. acidente de trânsito. ação de reparação de danos materiais. veículo objeto de locação. legitimidade ativa do possuidor. comprovação do prejuízo suportado. manobra imprudente. invasão de faixa de rolamento. responsabilidade civil configurada. nexo causal evidenciado. pagamento de franquia securitária. dano material demonstrado. sentença mantida. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que reconheceu que sua conduta foi a causa determinante do evento, enquanto a recorrente argumenta ter havido concorrência de condutas e culpas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido.
II. Questão em discussão
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em examinar se, na dinâmica narrada causa de pedir remota, envolvendo colisão de veículos automotores, houve culpa concorrente a justificar a reforma da sentença, que considerou a recorrente exclusivamente culpada.
III. Razões De Decidir
5. O possuidor direto do veículo, ainda que não figure como proprietário no registro junto ao órgão de trânsito, detém legitimidade ativa para propor ação indenizatória quando demonstrado que suportou diretamente o prejuízo decorrente do sinistro, notadamente o pagamento da franquia securitária.
6. Comprovado nos autos que o acidente de trânsito decorreu de manobra imprudente do recorrente, consistente na invasão abrupta da faixa de rolamento, resta caracterizado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O fato de os danos materiais terem resultado de manobra evasiva realizada pela vítima, com colisão contra obstáculo fixo, não afasta o nexo causal quando evidenciado que a conduta imprudente do condutor adverso foi a causa determinante do evento danoso.
8. Demonstrado o efetivo desembolso da quantia reclamada, correspondente à franquia do seguro, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários de advogado fixados em montante equivalente a 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.